Tribunal: TJES
Processo: 5000404-77.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000404-77.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BANCO. TIKTOK. COMPRA REALIZADA NO APLICATIVO COM CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. COMPRA CONTESTADA PELO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de danos materiais e danos morais, considerando a ausência de responsabilidade da plataforma. Compra realizada no aplicativo com o cartão de crédito clonado da consumidora, sendo mantida a cobrança após a contestação da compra junto a operadora do cartão.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade do aplicativo que foi realizada as compras contestadas pelo consumidor diante da manutenção da cobrança. Verificação quanto a configuração de dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

4. Compra realizada no aplicativo TikTok contestada pelo consumidor diante da alegação de clonagem do cartão de crédito. Aplicação da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça quanto a responsabilidade objetiva do banco por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. Falha na prestação de serviço diante da manutenção da cobrança após contestação da compra pela consumidora.

6. Responsabilidade solidária da integrante da cadeia de consumo, bem como diante da ausência de cautela e verificação das compras realizadas dentro da plataforma.

7. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor. Dano moral
in re ipsa
pela negativação indevida do nome da consumidora.

8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe a empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço. Diante na falha na segurança e cobrança indevida, as empresas fornecedoras devem responder pelo prejuízo material e extrapatrimonial causado ao consumidor.

10. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 3°, 7°, 14, e 54-G;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do STJ; Súmula 479 STJ; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhada por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000404-77.2023.8.08.0028

RECORRENTE: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDOS: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO e MARLENE BENEVICTO DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BANCO. TIKTOK. COMPRA REALIZADA NO APLICATIVO COM CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. COMPRA CONTESTADA PELO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de danos materiais e danos morais, considerando a ausência de responsabilidade da plataforma. Compra realizada no aplicativo com o cartão de crédito clonado da consumidora, sendo mantida a cobrança após a contestação da compra junto a operadora do cartão.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade do aplicativo que foi realizada as compras contestadas pelo consumidor diante da manutenção da cobrança. Verificação quanto a configuração de dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

4. Compra realizada no aplicativo TikTok contestada pelo consumidor diante da alegação de clonagem do cartão de crédito. Aplicação da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça quanto a responsabilidade objetiva do banco por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. Falha na prestação de serviço diante da manutenção da cobrança após contestação da compra pela consumidora.

6. Responsabilidade solidária da integrante da cadeia de consumo, bem como diante da ausência de cautela e verificação das compras realizadas dentro da plataforma.

7. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor. Dano moral
in re ipsa
pela negativação indevida do nome da consumidora.

8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe a empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço. Diante na falha na segurança e cobrança indevida, as empresas fornecedoras devem responder pelo prejuízo material e extrapatrimonial causado ao consumidor.

10. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 3°, 7°, 14, e 54-G;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do STJ; Súmula 479 STJ; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a autora que é cliente do Will Bank e foi surpreendida, em 04/12/2021, com débitos não autorizados de R$ 1.456,00 (mil quatrocentos e cinquenta e seis reais), referentes a pagamentos realizados no aplicativo TikTok (BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.), apesar de nunca ter adquirido produtos ou utilizado o serviço. Afirma que, mesmo após várias tentativas de contato, não obteve o estorno das cobranças, que, somadas a juros e multas, chegaram a R$ 6.770,66 (seis mil setecentos e setenta reais e sessenta e seis centavos). Em razão do débito, seu CPF foi negativado pelo Will Bank em 13/02/2022. Diante disso, a autora busca o reconhecimento da inexistência da dívida e reparação por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, declaro extinto este processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para: I- Declarar a desconstituição do débito discutido nos autos no valor de R$ R$6.770,66(seis mil, setecentos e setenta reais e sessenta e seis centavos), bem como demais encargos dele advindos até o fim da demanda. II- Determinar que o requerido Will Bank S/A exclua o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida aqui discutida no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença. III-Condenar as requeridas solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 8 .000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a contar do arbitramento com base no INPC e juros de mora de 1% ao mês a contra da data da citação.

Nas razões recursais, a requerida
Bytedance Brasil Tecnologia Ltda
pugna pela atribuição de efeito suspensivo recursal. Discorre que não cabe à empresa apurar a validade da compra, sendo inequívoco que somente a administradora do cartão de crédito é que detém as ferramentas necessárias para esta fiscalização e, inclusive, condições de não autorizar eventual compra feita de forma irregular. Assim, argumenta pela inexistência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço da instituição financeira, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões não merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se ao caso em comento as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelos litigantes, observo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço. Nesse âmbito, verifico que houve a manutenção da compra contestada na fatura do cartão de crédito da consumidora, em latente violação ao art. 54-G no Código de Defesa do Consumidor.

Importa destacar que a recorrente não adotou a devida cautela para evitar a utilização do cartão de crédito da recorrida por terceiros, de forma que a plataforma permitiu a realização de compras por golpistas com o cartão de crédito da consumidora.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” para reconhecer a responsabilidade das empresas pelo prejuízo sofrido pela consumidora.

Ademais, imperativa a responsabilidade solidária da loja pelos prejuízos sofridos pela consumidora, considerando que a recorrente faz parte da cadeia de fornecedores, consoante dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da recorrente e da instituição financeira, que não adotaram todas as precauções necessárias ao negócio jurídico.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Nesse linear, convém ressaltar que a Lei nº 14.181/21, que entrou em vigor em 02/07/2021, em momento anterior aos fatos da ação, inseriu o art. 54-G no Código de Defesa do Consumidor, vedando algumas práticas aos fornecedores de crédito, como o banco requerido, in verbis: I- é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação; No caso em tela, a autora entrou em contato com o banco demandado para contestar as cobranças em 13/12/2021, mais de 10 (dez) dias antes do vencimento da fatura, que se deu em 25/12/2021, consoante documentação acostada aos autos. Desse modo, cabia ao requerido realizar a exclusão da cobrança dos valores contestados após a reclamação e equanto perdurasse a apuração da validade/legitimidade do débito questionado, em conformidade com o inciso I do art. 54-G do Código de Defesa do Consumidor. Vê-se que o banco requerido, além de manter as cobranças contestadas, inseriu juros de mora, multa e demais encargos sobre o valor, tornando mais gravoso o débito da consumidora. Entendo que competia à instituição financeira demonstrar que procurou solucionar a controvérsia através do cruzamento de dados que são depositados em sua plataformas, como as contas vinculadas ao cartão e os aparelhos informáticos/telefônicos que também dispõem de vinculação à cártula de crédito. Contudo, o banco requerido sequer apresentou procedimento de apuração da controvérsia, praticando conduta vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Além disso, constata-se que a parte autora tentou resolver a contenda administrativamente, conforme conversação por chat com a requerida, mas não obteve êxito. A simples narrativa de impossibilidade de utilização do cartão de crédito mediante senha ou biometria não afasta o defeito no serviço por parte demandada, tratando-se de responsabilidade do fornecedor do serviço manter a segurança não só dos meios de acesso do cliente, como aplicativos, mas atentar-se para operações suspeitas e devidamente

contestadas pelo consumidor.

Outrossim, tenho que resta configurado o dano moral do recorrido, ante o abalo na sua integridade psicológica, emocional e financeira, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir as empresas fornecedoras a adotar maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ESTORNO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERMANÊNCIA DO DÉBITO PERANTE O PICPAY. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ESTORNADO DEVE SER CANCELADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. DANO MORAL DEVIDO. MANTIDO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. Voto servindo como ementa. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5010719-75.2021.8.08.0048, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma).

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS EM NOME DO AUTOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma).

No mesmo sentido, o dano moral decorre da inscrição indevida do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, respeitosamente, ouso em divergir do voto proferido, pois entendo ser o caso de parcial provimento do recurso, apenas para minorar o valor arbitrado a título de danos morais.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a Autora, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Corroborando com a necessidade de minoração do quantum indenizatório, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra exorbitante, impõe-se a reforma da sentença neste sentido.

Portanto, merece parcial acolhimento os fundamentos apresentados pela recorrente, apenas no que concerne à limitação das multas pelo descumprimento das obrigações de fazer, e a redução do quantum indenizatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.